Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA.
01. A parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita somente responde pelos ônus da sucumbência, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, em caso de comprovação inequívoca de mudança do estado de fato que ensejou a concessão do benefício.
02. Recurso provido. Decisão reformada. Unânime.